Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-62.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002066-62.2016.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO PONTES SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o apontado na certidão de ID 15604630, determino: 1. Retifique-se o acórdão no 1163727 para corrigir o erro material constatado, fazendo constar quanto ao ID 10164305 - pág. 60, parte final, a quantidade correta de dias multa, como sendo “109 (cento e nove) dias-multa, calculados à razão mínima legal”. 2. E quanto ao dispositivo do acórdão, ao invés de “Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos pelo réu Bruno Pontes Santos e dou-lhes parcial provimento para afastar, por força da aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018, a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma branca para a prática do crime de roubo (inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal), de modo a desclassificar a conduta do réu para aquela prevista no artigo 157, caput, do Código Penal, nos autos 2016.14.1.004938-9, 2016.14.1.004939-7, 2016.14.1.004024-3 e 2016.14.1.004025-0; e no artigo 157, § 2o, inciso II (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), e reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto aos fatos narrados nos autos 2016.14.1.004105-3 e 2016.14.1.004026-8, além de modificar a fração de redução em razão da tentativa para patamar médio nos autos 2016.14.1.004025-0, de modo a reduzir a pena total aplicada de 38 (trinta e oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa, para 3 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 109 (cento e nove) dias-multa, calculados à razão mínima legal” (ID 10164305 – pág. 61), para constar: “Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos pelo réu Bruno Pontes Santos e dou-lhes parcial provimento para afastar, por força da aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018, a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma branca para a prática do crime de roubo (inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal), de modo a desclassificar a conduta do réu para aquela prevista no artigo 157, caput, do Código Penal, nos autos 2016.14.1.004938-9, 2016.14.1.004939-7, 2016.14.1.004024-3 e 2016.14.1.004025-0; e no artigo 157, § 2o, inciso II (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), e reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto aos fatos narrados nos autos 2016.14.1.004105-3 e 2016.14.1.004026-8, além de modificar a fração de redução em razão da tentativa para patamar médio nos autos 2016.14.1.004025-0, de modo a reduzir a pena total aplicada de 38 (trinta e oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa, para 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 109 (cento e nove) dias-multa, calculados à razão mínima legal.” Após, retornem-se os autos à Vara de Origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator